Tribunal: TJMT
Processo: 1001408-51.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001408-51.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (RECORRIDO), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO DA LINHA DE TELEFONE FIXO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO. COBRANÇA POR PERÍODO POSTERIOR AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. INCLUSÃO DE LINHAS DE TELEFONE NÃO CONTRATADAS NAS FATURAS DA CONSUMIDORA. BLOQUEIO TEMPORÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO
FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não foi possível a realização da transferência da linha referente ao telefone fixo da consumidora e em razão disso, foi solicitado o cancelamento desta, mas a empresa efetuou cobranças em data posterior ao pedido de cancelamento da linha; bem como diante das reclamações administrativas a ré não solucionou o problema, tal fato gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Restando demonstrado que o consumidor efetuou o pagamento indevido de faturas em razão de serviços com pedido de cancelamento, deve haver o ressarcimento ao consumidor.

Reduz-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001408-51.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Oi S.A

Recorrido(s):

Feranda Mamede Beck Roveri

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Assim sendo, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e:

I – Ratificar a tutela antecipatória concedida na decisão Id. 74387888

II – Declarar a inexistência do débito, referente às linhas não contratadas, n. 11035-3665 e n. 11068-8733, no valor de R$ 312,97 (trezentos e doze reais e noventa e sete centavos), bem como daquele faturado após o cancelamento da linha n. 66 3427-0156, na importância de 199,81 (cento e noventa e nove reais e oitenta e um centavos);

III –
Condenar o polo passivo à restituição dos valores cobrados
, considerando os pagamentos efetuados nos meses de outubro e novembro de 2021
referentes à linha n. 66 3427-0156, que totalizam R$ 677,16
(seiscentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos). A quantia deverá ser atualizada pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescida de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação.

IV –
Condenar o polo passivo ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referentes à indenização por DANOS MORAIS
, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”.

No presente caso, a autora alega que em agosto de 2021, solicitou a transferência de sua linha fixa de nº (66) 3427-0156 e os serviços de internet para o endereço do seu escritório de advocacia. No mesmo mês, prepostos da empresa compareceram no novo endereço para realizar a instalação quanto a transferência solicitada, mas informaram que não seria possível manter o mesmo número da linha, devendo esta ser cancelada.

Aduz que a alteração do número do telefone lhe causou diversos transtornos, uma vez que o utilizava para atendimento dos seus clientes, bem como que o número constava no seu cartão de visita, mas teve que alterar todos os locais em que possuía a informação com o número (66) 3427-0156.

Assim, passou a utilizar o número (66) 3423-8778, mas ao verificar a fatura do telefone percebeu que a empresa de telefonia cobrou os meses de Outubro/2021 e Novembro/2021 o valor de R$ 169,29, cada, relativo à linha (66) 3427-0156. Afirma que além de não ter havido o cancelamento da referida linha a empresa inseriu outras duas linhas não contratadas em sua conta, ao entrar em contato com a empresa reclamada foi informada que haveria o cancelamento das linhas não contratadas e da sua linha antiga com a devolução dos valores pagos pelos serviços não contratados e não utilizados.

Sustenta que a empresa de telefonia cancelou todas as linhas, o que ocasionou o bloqueio tanto das linhas solicitadas quanto da não solicitada, além disso mesmo após as diversas reclamações a ré efetua a cobrança pelas linhas não contratadas, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação para que seja ressarcido o valor de R$677,16, na forma dobrada pelo pagamento indevido das faturas dos meses de outubro e novembro, bem como haja o cancelamento das linhas não contratadas em seu plano e a inexistência dos débitos decorrentes destas linhas telefônicas.

Em contrapartida a empresa de telefonia aduz que não cometeu qualquer ato ilícito, pois os serviços foram prestados e não há demonstração de que as linhas tenham ficado inoperantes, conforme se denota nas contas anexadas nas razões recursais, portanto, não há que se falar em indenização a título de dano moral.

Pois bem. Da análise dos autos verifico que após a solicitação de transferência de endereço da sua linha de telefone fixo a autora passou a enfrentar diversos problemas junto a empresa reclamada, uma vez que foram incluídas linhas não contratadas em seu plano de telefone e cobranças por serviços com pedido de cancelamento, quais não foram utilizados pela consumidora.

Sendo assim, se houve o pagamento indevido de faturas por serviços que deveriam ter sido cancelados, tais valores devem ser ressarcidos a consumidora, portanto, não merece reforma a condenação a título de dano material.

No tocante ao dano moral, entendo que restou comprovada a falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, uma vez que foram cobrados valores por linhas não contratadas, bem como bloqueio temporário da linha atual (66) 3427-0156 ao invés do cancelamento da linha (66) 3427-0156, bem como não houve solução na esfera administrativa, tendo em vista que a autora tentou solucionar o problema junto a empresa, mas não obteve êxito.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de indenização por dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada reclamante. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023